Tribunal: TJDFT
Processo: 0006304-66.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0006304-66.2016.8.07.0007 Apelante: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA Apelada: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cumpra a Secretaria da 2a Turma Cível a primeira determinação do despacho de ID 13362707, intimando o apelante, Osmar de Oliveira Rocha, para que, querendo, traga aos autos comprovação da alegada hipossuficiência, conforme requerido na petição de ID 10781622, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista a informação da Secretaria da 3a Vara Cível de Taguatinga, de que não foram localizadas as folhas 476 e 477 nos autos físicos, intime-se a apelada, Lourdes Conceição Santana, para se manifestar, devendo apontar, se assim entender, o prejuízo que entenda advir da situação, ficando oportunizada a apresentação das folhas faltantes, caso detenha cópia das mesmas. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo comum acima referenciado, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora